Tribunal: TJSP
Processo: 0063657-87.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Benefício

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Dublagem. Falta de referência ao nome do autor, dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz do autor em exibições contínuas da obra. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Autor que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Benefício reestabelecido. Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Prova pericial desnecessária para o julgamento da ação. Nulidade inexistente. Prescrição. Ocorrência. Pretensão que prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC. Distribuição e comercialização do filme que teve início em 2005. Ajuizamento da ação somente no ano de 2012, quando há muito já escoado o prazo prescricional. Multa por litigância de má-fé mantida. Propositura de diversas demandas revela que se trata de litigante habitual. Caracterizada a prática de conduta temerária e abuso do direito de ação. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada apenas para conceder ao recorrente o benefício da justiça gratuita. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0063657-87.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CANNES PRODUÇÕES
S/A, VIDEOLAR-INNOVA S/A e VIDEOLAR S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Mathilde Mendonça Martins do
Prado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0063657-87.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20239 - 2/7
6a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0063657-87.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central)
Apelante: Sidney Carlos Lilla
Apeladas: Cannes Produções S/A e Videolar S/A
Juíza sentenciante: Marcia Tessitore
Voto no 20.239
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL.
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Dublagem. Falta de referência ao nome do autor,
dublador, na obra. Ausência de cessão de direitos
autorais. Suposta exploração econômica indevida da voz
do autor em exibições contínuas da obra. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Autor que faz jus
ao benefício da justiça gratuita. Benefício reestabelecido.
Alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Prova pericial desnecessária para o julgamento da ação.
Nulidade inexistente. Prescrição. Ocorrência. Pretensão
que prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos do art.
206, § 3o, V, do CC. Distribuição e comercialização do
filme que teve início em 2005. Ajuizamento da ação
somente no ano de 2012, quando há muito já escoado o
prazo prescricional. Multa por litigância de má-fé
mantida. Propositura de diversas demandas revela que se
trata de litigante habitual. Caracterizada a prática de
conduta temerária e abuso do direito de ação. Precedente
desta C. Câmara. Sentença reformada apenas para
conceder ao recorrente o benefício da justiça gratuita.
Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 325/327, de relatório
adotado, julgou improcedente ação de indenização movida por Sidney
Carlos Lilla em face de Cannes Produções S/A e Videolar S/A.,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, além de multa por litigância de má-
fé de 1% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 81 do
CPC, revogando o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0063657-87.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20239 - 3/7
Recorre o autor. Pede, preliminarmente, o
reestabelecimento do benefício da justiça gratuita, revogada sem
justificativa, além do que a questão já foi apreciada pelo Tribunal e o
ajuizamento de diversas ações não basta para que o benefício seja
revogado. Ainda preliminarmente, pede a anulação de sentença para
produção de prova pericial em sua voz para comprovação de que estaria
indevidamente inserida no filme divulgado e comercializado pelas rés, em
razão da ausência de instrumento contratual. Alega que não ocorreu
prescrição, pois a violação de direito autoral se protrai no tempo, a cada
exibição do filme. Sustenta que o ato ilícito cometido pelas rés acarretou
afronta a direito da personalidade. Afirma que não poderiam as rés
comercializar e distribuir o filme sem sua autorização para a dublagem.
Insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios e a condenação em
litigância de má-fé, que reputa indevida (fls. 331/352).
Contrarrazões a fls. 361/383 e 392/399.
Há oposição da apelada Cannes Produções S/A
ao julgamento virtual (fl. 404).
É o relatório.
Prospera em parte o recurso.
De saída - e daí porque o recurso será
parcialmente provido - a sentença comporta reforma no que concerne ao
benefício da justiça, que deve ser restabelecido ao autor.
Com efeito, não há indícios, ao menos nesses
autos, de que o autor tem recursos financeiros para arcar com as custas e
despesas relativas ao processo, que são de valor considerável em vista do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0063657-87.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20239 - 4/7
valor atribuído à causa (R$ 600.000,00 fl. 49).
Assim, ausente nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
ao autor, o benefício deve ser reestabelecido, cabendo destacar o que no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2187996-88.2015.8.26.0000 esta
Câmara decidiu que “Tampouco o fato de o autor-agravante ter
ingressado com diversas ações judiciais tem o condão de retirar-lhe,
de pronto, a condição de hipossuficiência. Ainda que se aventasse a
existência de uma incapacidade financeira apenas momentânea,
natural que, diante do desemprego e das dificuldades de reingresso
no mercado de trabalho, haja vista as particularidades de seu mister,
suas reservas financeiras tenham se esvaído ao longo desses anos”
(fls. 355/356).
Ainda preliminarmente, a prova pericial requerida
pelo autor não era necessária e, por isso, não há cerceamento de defesa.
No mérito, o autor alegou que trabalhou como
dublador do personagem Capitão Robert Davies no filme “Retrograde”.
Afirmou que as rés editaram e distribuíram a obra no país, que foi exibida
diversas vezes, sem que tenha havido cessão dos direitos autorais
referentes ao uso de sua voz. Ressaltou, ainda, que na obra não constou o
crédito a ele devido como dublador. Diante disso, pediu reparação por
danos morais e materiais.
Contudo, conforme acertadamente decidido, a
pretensão do autor está prescrita.
Com efeito, a distribuição do filme em questão se
iniciou no ano de 2005 (fls. 25/27) e a presente ação indenizatória somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0063657-87.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20239 - 5/7
foi ajuizada em 14/11/2012 (fls. 02/21), ou seja, quando há muito já
escoado o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do
Código Civil.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Nas demandas indenizatórias por ofensa a direito
autoral, os prazos prescricionais são regulados pelo art. 206, § 3o, V,
do Código Civil e prescrevem em 3 anos” (AgRg no REsp no
1412700/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j 13.10.2015).
No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1.459.428/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25.11.2019.
Este E. Tribunal, em demandas semelhantes,
também ajuizadas pelo autor, confirmou a orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito do prazo trienal de prescrição: Apelação no
1021778-49.2013.8.26.0100, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 07/05/2019; Apelação no 1000555-06.2014.8.26.0100,
3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 26/01/2016.
Além disso, deve ser ressaltado que não há
dúvida de que o dublador é titular do direito que tem sobre a criação que
representa o seu trabalho de dar vida ao texto e à interpretação do
personagem. Contudo, no caso em exame, ao aceitar o trabalho como
dublador, por certo houve autorização expressa para supervenientes
edições da obra, a que título ocorressem, por exibições em redes de
cinema ou mesmo comercialização.
É certo que o contrato de cessão de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0063657-87.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20239 - 6/7
autorais não foi trazido aos autos, como exigia o artigo 49, inciso II, da Lei
no 9.610/98. Entretanto, não se pode supor que não teria ocorrido,
entendida como expressamente avençada pelo autor ao executar o
trabalho e receber remuneração da empresa que o contratou. Por esta
razão, não se vê dano sofrido pelo autor.
Por outro lado, ante a sucumbência do autor, a
sentença está correta ao condená-lo ao pagamento dos honorários
advocatícios com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.
Noutro giro, a condenação por litigância de má-fé
imposta ao apelante deve permanecer.
Como bem destacado pela r. sentença recorrido,
o recorrente ajuizou quase 300 ações muito similares, com narrativas bem
próximas, alterando-se apenas a parte ré.
Assim sendo, a litigância reiterada por parte do
recorrente caracteriza conduta temerária, consistente na utilização abusiva
do direito de ação para a obtenção do enriquecimento sem causa.
Nesse sentido destaca-se recente precedente
desta C. 6a Câmara de Direito Privado em ação também ajuizada pelo
autor: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(...) Propositura de diversas demandas revela que se trata de litigante
habitual. Caracterizada a prática de conduta temerária e abuso do
direito de ação. Condenação do autor ao pagamento da multa prevista
no artigo 81 do CPC deve prevalecer. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (Apelação no 1031310-37.2019.8.26.0100. Rel. Des. Paulo
Alcides, j. 18/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0063657-87.2012.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 20239 - 7/7
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator